Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE PELAS PARCELAS CONDOMINIAIS ATÉ A IMISSÃO DE POSSE. PELA CONSTRUTORA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela construtora em face de r. sentença que, em ação de cobrança ajuizada por condômino, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de despesas condominiais até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à reparação dos valores que afirmou ter gasto com condomínio antes da sua imissão na posse do imóvel que adquiriu da construtora.
III. Razões de decidir
3. A taxa condominial possui natureza propter rem, de modo que o pagamento é devido a partir da entrega das chaves e consequente imissão na posse do imóvel, visto que apenas com as chaves é que o comprador passa a deter a posse direta do bem.
4. Tal conclusão encontra amparo na jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, cujo entendimento firmou-se no sentido de que o adquirente apenas será obrigado ao pagamento dos débitos condominiais posteriores à entrega das chaves, de sorte que, no período anterior, as despesas caberiam àquele que detinha a posse do bem.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.